Tribunal: TJDFT
Processo: 0704264-60.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE. FILHO MAIOR ESTUDANTE. COMPROVAÇÃO.
I – Os genitores possuem o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
II – A teor do disposto no art. 1.694, §1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados considerando-se as necessidades do alimentando e a possibilidade da pessoa obrigada a prestá-los.
III – Os alimentos são devidos pelos genitores aos seus filhos, por força da norma inscrita no artigo 1.694 do Código Civil, desde que demonstrados os requisitos de necessidade do alimentando e de possibilidade do alimentante, não prescindindo o pedido da respectiva dilação probatória sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV – Negou-se provimento ao recurso.